Tribunal: TJBA
Processo: 8029674-54.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8029674-54.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: DAVI DOS SANTOS e outros (2)

Advogado(s)
:
ANDREZA ALVES CONCEICAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:
ANDREZA ALVES CONCEICAO

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA, USO COMPARTILHADO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. RECURSOS SIMULTÂNEOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DAS DEFESAS. NULIDADE DAS PROVAS POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO AO PARECER ABSOLUTÓRIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, NOS TERMOS DO ART. 385 DO CPP. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelos simultâneos interpostos pelo Ministério Público, por DAVI DOS SANTOS (Primeiro Apelante) e por HERBERT BATISTA DOS SANTOS MACHADO (Segundo Apelante) em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos Relativos a Tóxicos e Acidentes de Veículos da Comarca de Feira de Santana, que julgou parcialmente procedente a denúncia para: a) absolver ambos os réus da imputação do crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/2006); b) absolver o Primeiro Apelante do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006); c) condenar o Primeiro Apelante pela prática do delito de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito com numeração suprimida (art. 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/2003); e d) condenar o Segundo Apelante pela prática dos crimes de uso compartilhado de entorpecentes (art. 33, § 3º, da Lei nº 11.343/2006) e de receptação (art. 180, caput, do Código Penal). Os apelos defensivos e o ministerial convergem na tese de ilicitude das provas, pugnando pela absolvição integral dos réus com fundamento em suposta violação de domicílio.

II. Questão em discussão

2. O cerne da controvérsia reside na análise da legalidade da abordagem policial e do subsequente ingresso dos agentes de segurança em estabelecimento comercial (oficina), a partir de denúncia transmitida via CICOM acerca da prática de roubos na localidade por indivíduos com características semelhantes às dos Apelantes e que, ao avistarem a aproximação da guarnição, empreenderam fuga para o interior do referido local. Discute-se, portanto, a configuração de "fundadas razões" (justa causa) para a ação policial e, por conseguinte, a validade das provas materiais apreendidas na diligência, consistentes em substância entorpecente (141g de maconha), uma arma de fogo com numeração suprimida e uma motocicleta produto de crime.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de nulidade das provas por suposta violação de domicílio não merece prosperar. A ação policial foi devidamente motivada por elementos concretos e objetivos que a antecederam, notadamente a notícia de crime recebida através da Central de Comunicação da Polícia (CICOM), que alertava sobre a ocorrência de assaltos por dois indivíduos em uma motocicleta preta. A subsequente visualização de sujeitos com perfil e veículo correspondentes aos da denúncia, que demonstraram nervosismo e empreenderam fuga em direção a um estabelecimento comercial ao perceberem a presença da viatura, constitui o quadro fático de fundada suspeita que legitima a abordagem policial, nos termos da legislação processual penal. A atitude evasiva dos Apelantes, somada à denúncia detalhada, solidifica a justa causa para a intervenção policial, afastando a alegação de arbitrariedade. Assim, o art. 385 do CPP permite condenação ainda que haja parecer absolutório do órgão Ministerial.

4. Adicionalmente, o ingresso no local para onde os Apelantes se evadiram, descrito nos autos como uma "oficina" e confirmado como um ponto comercial, não configura violação de domicílio nos moldes arguidos. A proteção constitucional ao domicílio não se estende com o mesmo rigor a estabelecimentos abertos ao público, especialmente quando utilizados como refúgio para frustrar a ação policial em situação de flagrância delitiva. A ação dos agentes deu-se em continuidade a uma perseguição iniciada em via pública, sendo o ingresso no local medida necessária para a abordagem dos suspeitos e a cessação da atividade criminosa em curso, como os crimes permanentes de porte de arma com numeração suprimida e posse de entorpecentes.

5. Uma vez afastada a tese de ilicitude, a análise do mérito revela acerto na decisão condenatória. A materialidade e a autoria dos delitos imputados foram robustamente comprovadas pelo conjunto probatório, que inclui os laudos periciais da droga, da arma de fogo e da motocicleta, bem como os depoimentos harmônicos e coerentes prestados em juízo pelos policiais militares responsáveis pela prisão, cujas declarações gozam de fé pública e presunção de veracidade. As versões apresentadas pelos réus em seus interrogatórios mostraram-se contraditórias entre si e com o depoimento da testemunha de defesa, não possuindo o condão de infirmar a sólida prova acusatória. A dosimetria das penas foi realizada de forma criteriosa e individualizada, com a fixação das penas-base no mínimo legal e a correta aplicação dos regimes prisionais e das substituições, não havendo reparos a serem feitos.

IV. Dispositivo e tese

6. Recursos de Apelação conhecidos e não providos, mantendo-se integralmente a sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos.

7. Tese de julgamento: "1. A existência de denúncia anônima detalhada, comunicada por via oficial (CICOM), somada à atitude suspeita dos agentes que, ao avistarem a viatura policial, empreendem fuga para o interior de um estabelecimento comercial, configura a justa causa necessária para a abordagem policial e o ingresso no local, afastando a alegação de ilicitude das provas por violação de domicílio, mormente quando se trata de local aberto ao público e diante da flagrância de crimes permanentes."

Dispositivos relevantes citados: Art. 5º, XI e LVI, da Constituição Federal; Art. 180 do Código Penal; Arts. 157, 244, 385 e 386 do Código de Processo Penal; Art. 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/2003; Arts. 33, caput e § 3º, e 35 da Lei nº 11.343/2006.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8029674-54.2022.8.05.0080
, em que figuram como apelante DAVI DOS SANTOS e outros (2) e como apelada MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .